Tribunal: TJDFT
Processo: 0706462-65.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706462-65.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELEONAIDE DE FREITAS DELFINO, ARTHUR DELFINO ALVES OLIVEIRA RECORRIDO: UNIDAS LOCADORA S.A., LUIZ CARLOS GOUVEIA DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora